Tribunal: TJES
Processo: 5009806-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009806-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FERNANDO FAVARO

APELADO: WILTER MAIA OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREPARO REALIZADO DE MANEIRA INSUFICIENTE E A DESTEMPO. DESERÇÃO DECLARADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Caso concreto em que, indeferido o requerimento de concessão da justiça gratuita, o Apelante, intimado para efetuar o preparo, em um primeiro momento, o fez em valor inferior ao devido e, novamente intimado, ultrapassou o prazo fixado para complementação das custas.

2- De acordo com a jurisprudência do STJ, “somente afasta a deserção quando não ocorrer intimação para complementação nas instâncias de origem ou quando a extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor em valor ínfimo vier acompanhado de justificativa plausível” (AgInt no AREsp n. 2.241.853/SC).

3- Na hipótese em testilha, verifica-se claramente que nenhum dos requisitos elencados pelo Tribunal da Cidadania se faz presente, na medida em que, além de intimado tanto para recolher quanto para complementar o preparo, o valor remanescente das custas, o qual totaliza R$ 6.196,14, revela-se vultoso, inexistindo, ainda justificativa hábil a amparar o atraso, pelo que de rigor reconhecer a deserção recursal.

4- Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009806-68.2021.8.08.0024

APELANTE:
JOÃO FERNANDO FAVARO

APELADOS: WILTER MAIA OLIVEIRA, ADRIANA PEROBA TAQUETI e SANDRA SCHEREDER - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por João
Fernando Favaro
em razão da
Sentença proferida no ID 4701282, integrada por aquela de ID 4701294, em que o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão formulada na
Ação de Rescisão Contratual
apresentada em face de Wilter Maia de Oliveira, Adriana Peroba Taqueti e Sandra Schereder ME, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Por conseguinte, condenou o Autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

De plano, mister que se proceda à análise das petições apresentadas pelos Apelados nos IDs.
5173804, 5647815, 6346783, 6865595 e 7697252, nas quais requerem seja d
eclarado deserto o Apelo. Para tanto, de rigor uma breve narrativa do imbróglio processual que se sucedeu nesta instância.

Ajuizada a demanda originária, o Autor, ora Apelante, procedeu ao recolhimento das respectivas custas iniciais (IDs.
4701174 e
4701175). Proferida a sentença objurgada e condenado nos ônus sucumbenciais, no bojo do Apelo requereu, dentre outros pleitos, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o que culminou na prolação do Despacho de ID 4749286, por este Relator, em que determinada a intimação do postulante para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, haja vista o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

Inerte o Apelante, sobreveio a Decisão de ID 5563492 pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e a consequente intimação do Apelante para efetuar o preparo recursal, sob pena de deserção, o que culminou no pagamento e na juntada do respectivo comprovante, tempestivamente, no ID 5631854.

Os Apelados, então, apresentaram o petitório de ID 5647815, no qual alegaram a insuficiência do preparo, haja vista que o Julgador
a quo
acolheu a impugnação ao valor da causa para determinar a emenda da inicial, com a retificação do referido
quantum
de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) para R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) e, apesar disso, o Apelante procedeu ao cálculo das custas recursais com base naquela quantia, e não sobre o montante devido.

Ante tal informação, o Apelante foi intimado para, em 5 (cinco) dias, complementar o preparo, porém, somente veio a fazê-lo 37 (trinta e sete) dias depois de transcorrido o mencionado prazo (vide ID 6777424), o que culminou em nova impugnação por parte dos Apelados (ID 6865595) e na prolação do Despacho de ID 7082918, baseado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Cumpre explicitar que o Tribunal da Cidadania, “
somente afasta a deserção quando não ocorrer intimação para complementação nas instâncias de origem ou quando a extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor em valor ínfimo vier acompanhado de justificativa plausível
” (AgInt no AREsp n. 2.241.853/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Na hipótese em testilha, verifica-se claramente que nenhum dos requisitos elencados pelo STJ se faz presente, na medida em que, além de intimado tanto para recolher quanto para complementar o preparo, o valor remanescente das custas, o qual totaliza R$ 6.196,14 (seis mil cento e noventa e seis reais e quatorze centavos), revela-se vultoso.

Some-se a isso que a justificativa apresentada pelo Apelante no ID 7555319 sobre “
se encontra
[r]
desempregado e atualmente
[...]
aposentado auferindo renda no valor de
R$ 3.858,73
, não sendo suficiente para sua subsistência
” não convence, tanto que foi indeferido o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, ademais de constar da inicial (ID 4701163 - Pág. 1) e da documentação que a instrui, que o Autor/Apelante, em verdade, ocupa cargo de “diretor geral”/”empresário”, sendo ainda o imóvel objeto da avença – na qual figura como comprador –, localizado em edifício de alto padrão na Enseada do Suá – bairro listado entre os 4 (quatro) mais valorizados do Município de Vitória-ES, com um dos metros quadrados mais caros do Estado.

Por todos esses motivos, porquanto injustificado o preparo realizado a menor e a destempo, de rigor acolher a pretensão dos Apelados com o fito de reconhecer a deserção recursal (art. 1.007 do CPC).

D
o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, não conheço do recurso.